Tribunal: TJSP
Processo: 2030969-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Prova pericial determinada de ofício pelo Magistrado – Honorários periciais que deverão ser rateados entre as partes – Inteligência do "caput" do art. 95 do NCPC - Autora, que por ser beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita, pagará a parte que lhe cabe por meio de recursos do Estado, nos termos do § 3o do art. 95 do NCPC – Precedentes

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Prova pericial determinada de ofício pelo Magistrado – Honorários periciais que deverão ser rateados entre as partes – Inteligência do "caput" do art. 95 do NCPC - Autora, que por ser beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita, pagará a parte que lhe cabe por meio de recursos do Estado, nos termos do § 3o do art. 95 do NCPC – Precedentes - Decisão reformada – Recurso provido, com observação.